Tribunal: TJPA
Processo: 0808764-43.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808764-43.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE IRAN BEZERRA GOMES FILHO

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 14 e 15 , DA LEI 10.826/03.

NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

MERA IRREGULARIDADE

JÁ SUPERADA COM O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.

HOMOLOGADO O FLAGRANTE E CONVERTIDA A PRISÃO EM PREVENTIVA, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, POR SE TRATAR DE NOVO TÍTULO A JUSTIFICAR A PRIVAÇÃO DA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR
.
INOCORRÊNCIA
. A DECISÃO QUE DETERMINOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, LASTREADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E COM FUNDAMENTO NA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, ALÉM DO FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA TENDO EM VISTA QUE O PACIENTE É REINCIDENTE, JÁ TENDO CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME DA MESMA NATUREZA.

REITERADAS MANIFESTAÇÕES DO C. STJ NO SENTIDO DE QUE A EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS, AÇÕES PENAIS EM CURSO, ANOTAÇÕES PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS OU CONDENAÇÕES DEFINITIVAS DENOTAM O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E, ASSIM, CONSTITUEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
.
SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP.

MANTIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, TENDO O JUÍZO SINGULAR DEMONSTRADO AS RAZÕES PELAS QUAIS INDEFERIU O PEDIDO DE APLICAÇÃO DE CAUTELAR DIVERSA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
DENEGAÇÃ
O da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dias vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 20 de setembro de 2021
.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
JOSÉ IRAN BEZERRA GOMES FILHO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Alega o impetrante que em 20 de julho último o paciente foi detido em flagrante pela prática, em tese, de disparos de arma de fogo na via pública, além de a estar portando sem a devida autorização, violando com sua conduta o que disposto nos artigos 14 e 15 da Lei 10.826/03, tendo o magistrado plantonista, ao receber os autos, deixado de determinar a realização de Audiência de Custódia por suposta impossibilidade tecnológica, bem como pela impossibilidade de as partes se fazerem presentes ao ato, o que, afirma, trouxe grave prejuízo ao paciente uma vez que este seria o momento adequado para que o Ministério Público oferecesse a proposta de Acordo de Não Persecução Penal, evitando-se os graves constrangimentos a que vem sendo submetido o paciente.

Afirma que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente é genérica, totalmente carente de fundamentação, sendo igualmente carente de fundamentos a decisão que recebeu a denúncia, não tendo o magistrado devidamente se manifestado acerca da não aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do CPP, relatando ainda a ocorrência de entraves na análise do pedido de revogação da medida, bem como uma denegação implícita, o que, afirma, é vedado em nosso ordenamento.

Aduzindo ser a prisão preventiva
ultima ratio
e que a manutenção da custódia cautelar do paciente se mostra excessiva, principalmente em tempos de pandemia causada pela covid-19 como o que que vivenciamos, e afirmando ser o paciente diabético e cardiopata, além de detentor de condições pessoais favoráveis, requereu a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura, ou que a medida mais gravosa seja substituída por cautelar diversa, nos termos do art. 319 do CPP.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, foram estes encaminhados à redistribuição em razão do afastamento desta relatora para o gozo de férias, sendo recebidos pelo Ilmº. Des. Rômulo F. Nunes que, em decisão proferida em ID 6050918,

denegou o pedido liminar, requisitou informações à autoridade inquinada, sendo estas prestadas em ID 6101357/58/59/60/61, e determinou o envio do feito à Procuradoria de Justiça para manifestação com retorno à relatora originária.

Em parecer, ID 6209315, Procuradoria de Justiça, através do Procurador Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos processuais, conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie,
que acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem impetrada.

Não pude aferir, das alegações do impetrante, dos documentos acostados aos autos e das informações prestadas pela autoridade dita coatora a ocorrência do alegado constrangimento ilegal, em razão do que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada
.

Ressalto que
muito embora a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, subscrita pelo Brasil, preveja em seu art. 7º, V, que o acusado preso deverá ser apresentado à presença da autoridade judicial, atualmente não existe tal previsão expressa no ordenamento jurídico pátrio. Assim, ainda que a implantação da audiência de custódia tenha sido gradativa nos Estados, imperioso lembrar que a
Constituição Federal
determina, em seu art.
5º
,
LXII
, “que
a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada”
.

Nesse contexto, em observância ao referido mandamento constitucional, o art.
306
,
§ 1º
, c/c art.
310
, ambos do
CPP
, estabelece que o auto de prisão em flagrante será encaminhado ao Juiz competente para que analise a legalidade da prisão e a necessidade de convertê-la em preventiva, determinação esta que foi observada no caso em exame. Ademais, o Colendo STJ já decidiu que
tendo sido o auto de prisão em flagrante submetido ao juiz para homologação, e convertido em prisão preventiva, fica superada a falta da audiência de custódia, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa em flagrante ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual.

Assim, a
não realização de audiência de custódia não se mostra capaz de macular a prisão do paciente uma vez que tal se trata de mera irregularidade, mormente quando os demais direitos do acautelado foram garantidos e sua não ocorrência não tem o condão, por si só, de revogar a prisão preventiva já decretada.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber;

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE SUPERADA COM O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA (APREENSÃO DE 9,856Kg DE MACONHA). AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Homologado o flagrante e convertida a prisão em preventiva, fica superada a alegação de nulidade em razão da não realização da audiência de custódia, por se tratar de novo título a justificar a privação da liberdade. Precedentes
. 2. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Na espécie, a medida constritiva da liberdade foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão das circunstâncias concretas do flagrante, notadamente pela significativa quantidade de droga apreendida, cerca de 9,856kg de maconha acondicionados em 29 pacotes escondidos no estepe e no capô do porta-malas do veículo proveniente do Paraguai. Prisão preventiva mantida para garantia da ordem pública. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STJ - RHC: 83387 RS 2017/0088044-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2017).

Ademais, da decisão proferida pelo magistrado singular se denota que a não ocorrência da audiência de custódia se deu não por impossibilidade técnica, mas, pela insuficiência de meios que permitissem a participação de todos os intervenientes ao ato no prazo de 24 horas, prazo recomendado para a realização do ato, razão pela qual analisou diretamente a regularidade da prisão e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares.

Superada, portanto, a aventada ilegalidade, passemos à análise do pedido quanto à alegada falta de fundamentação do decreto cautelar.

Ressalto, por oportuno, que por força da reforma introduzida pela Lei nº 11.719/2008, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o que se denota na decisão atacada
uma vez que o
magistrado monocrático proferiu decisão fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar, sendo esclarecedor transcrever trechos da informação prestada pela autoridade dita coatora,
verbis
:

“Em relação aos autos do processo de nº. 0810762-07.2021.8.14.0401 (autos originais - ação penal), o paciente foi denunciado por ter supostamente incorrido nos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo em via pública. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 20 de julho de 2021, por entender o juízo plantonista, que a cautelar é necessária para resguardar a ordem pública, para evitar a reiteração delitiva, ressaltando a gravidade do delito praticado, não sendo nenhuma outra medida cautelar suficiente para garantir os requisitos do art. 312 do CPP...”

Vejamos agora excerto da decisão que decretou a medida,
verbis
:

“...No caso concreto, verifica-se que o flagrante foi lavrado em consonância com as garantias fundamentais asseguradas no texto constitucional (art. 5º, XLIX, LVIII, LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal). A situação de fato que ensejou a prisão ajusta-se à hipótese do art. 302, II, do Código de Processo Penal.

Destaca-se, ainda, que as exigências de forma para lavratura da peça (art. 304 c/c art. 306 do Código de Processo Penal) foram atendidas.

Nesses termos, satisfeitas as exigências constitucionais e legais, homologo o flagrante.

Assim, não sendo o caso de relaxamento da prisão, posto que formalmente perfeita, passa-se à apreciação da possibilidade de concessão de liberdade provisória ao flagrantado ou sua conversão da prisão em preventiva.

Da análise da legislação aplicável, verifica-se que, a teor do art. 319 do Código de Processo Penal, conforme redação da Lei nº 12.403/11, a prisão preventiva se constitui como uma das medidas cautelares criminais possíveis de ser aplicadas no curso da persecução penal, tratando-se, no entanto, de medida a ser decretada somente no caso de as demais medidas cautelas mostrarem-se insuficientes aos fins a que se destinam.

Tais medidas cautelares têm como pressupostos de sua aplicação, conforme previsto no art. 282 do mesmo Código, o binômio necessidade-adequação. A necessidade deve ser avaliada com fins a resguardar a aplicação da lei penal, investigação policial ou instrução judicial, podendo-se, ainda, em casos específicos e expressamente previstos, ser decretada como medida que vise a evitar a prática de ações criminosas. A adequação da medida é aferida segundo a gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do réu.

Superadas as condições preliminares, havendo receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos, a medida extrema da prisão preventiva pode ser decretada atendendo-se os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam:

(...)

Tem-se, portanto, que em relação à prisão preventiva, não basta o fumus comissi delicti, sendo necessário também comprovar a sua real necessidade, ou seja, o periculum libertatis. Dessa forma, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado deve ser real e atual, com suporte fático e probatório suficiente para legitimar medida tão gravosa.

(...)

Destaca-se que, considerando a capitulação dos crimes pela Autoridade Policial, bem como da narrativa dos autos, verifica-se hipótese de concurso material e, sendo esse caso, aplicável o art. 69 do Código Penal, de modo que atendido o requisito objetivo do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, verifica-se o binômio necessidade-adequação encontra-se presente, tendo em vista tratar-se de reiteração delitiva em crime da mesma natureza e, ainda, pelas circunstâncias em que se deram a prisão – tiros de arma de fogo, em via pública, enquanto evidentemente alcoolizado.

De fato, há nos autos a comprovação de existência do crime, bem como de indícios de autoria, além de a conversão em prisão preventiva mostrar-se fundamental para a garantia da ordem pública. Observa-se, dos documentos carreados aos autos, notadamente da Certidão de Antecedentes (ID 29843434), que o flagranteado já praticou outros delitos, inclusive da mesma natureza, de modo que sua permanência em liberdade pode acarretar reiteração de práticas delitivas.

Destaca-se que não se trata, aqui, de um juízo de culpabilidade do agente, mas sim de sua periculosidade, em relação à sociedade, que pode ser objetivamente aferida pelos elementos constantes nos autos.

Nesses termos, configurados não só o fumus comissi delicti, mas também o periculum libertatis, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 c/c art. 313, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em preventiva, servindo a presente, devidamente assinada, como MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ IRAN BEZERRA GOMES FILHO, conforme qualificado nos autos.”

Vê-se, portanto, que a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente apresenta fundamentação em elementos do caso concreto tendo o magistrado, ao decretar a medida, devidamente fundamentado sua decisão, não se mostrando, portanto, eivada por qualquer tipo de ilegalidade uma vez que a autoridade apontada como coatora justificou suas razões de forma motivada, não incorrendo em afronta a regramento inserto no artigo 93, inciso IX da Carta da República/88.

O exame acurado da decisão supracitada revela a necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental: as circunstâncias do caso concreto demonstram a presença dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, principalmente ao ressaltar o magistrado que o paciente já praticou outros delitos, já tendo sido condenado por crime da mesma natureza, o que demonstra que sua liberdade pode efetivamente acarretar reiteração delitiva.

Tem-se, ainda, que o pedido de revogação da medida, formulado perante o magistrado singular, já foi analisado, em 01/09 último, sendo mantida a constrição cautelar em decisão igualmente fundamentada, cujo excerto colaciono a seguir,
verbis
:

“
As provas carreadas aos autos, a priori, demonstram fortes indícios do envolvimento do custodiado no crime em comento, ressaltando-se os depoimentos prestados em sede de inquérito policial.

Assim, em análise do pleito de revogação da prisão preventiva, bem como do parecer do RMP, entendo que os requisitos da prisão preventiva ainda se encontram presentes, principalmente no que concerne a garantia da ordem pública e garantia da instrução processual.

Saliento ainda a decisão monocrática do Des. Rômulo Nunes, Relator do Habeas Corpus impetrado em favor do réu em que houve o indeferimento da liminar por não restar comprovado o alegado

constrangimento ilegal.

Compulsando os autos, se verifica que o requerente possui antecedentes criminais, inclusive condenação pela prática do mesmo crime, conforme pode se observar de sua certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, o que demonstra ser pessoa com forte tendência à reiteração de práticas delituosas, além do que apesar da oportunidade que lhe foi oferecida continuou a transgredir a norma penal, razão pela qual entendo que, por ora, o requerente não merece a credibilidade da justiça.

Portanto, ainda persistem os motivos que autorizaram a decretação da custódia, exigindo a mantença do réu no cárcere, visto que o delito praticado, é fator de insegurança ao meio social.

Desta feita, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO, observando que não reúne o réu os requisitos necessários para substituição por outras medidas diversas da prisão, contidas no artigo 319, do CPP.”

Assim,
a manutenção da segregação provisória é medida que se impõe, sobretudo diante da reiteração delitiva do paciente, pois, a prisão preventiva como garantia da ordem pública não se dirige à tutela do processo, mas, sim, à proteção da própria comunidade: a segurança e a tranquilidade da sociedade, de modo que, se estas estiverem ameaçadas pela prática de novos delitos, justificada estará a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS Nº 670878 - MG (2021/0168794-6) DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO WILKERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES e BRENO WILBERSON DE OLIVEIRA RODRIGUES contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento do HC n. 1.0000.21.058150-0/000. (...) Nas razões do presente writ, a Parte Impetrante sustenta ausência de fundamentação da prisão preventiva, bem como carência dos requisitos autorizadores para a decretação da segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) De início, constato que o Juízo de origem verificou a existência de indícios suficientes de autoria delitiva para a decretação da prisão cautelar, tendo em vista os resultados das diligências constantes no inquérito policial, as quais igualmente motivaram o recebimento da denúncia e a deflagração da ação penal. (...) O Tribunal de Justiça estadual, ao manter a custódia, destacou que (fl. 163; grifos no original): "Além da gravidade das circunstâncias delitivas, conforme se observa das CACs de fls. 134/141 e das FACs fls. 48/60 do documento único, os pacientes são reincidentes, bem como registram diversos apontamentos criminais, demonstrando o descaso dos acusados com o Poder Judiciário e as personalidades voltadas às práticas delitivas. Portanto, tenho que resta devidamente justificada a manutenção da segregação cautelar dos pacientes para assegurar a ordem pública, estando satisfeitos, portanto, os requisitos insculpidos no art. 312 do CPP." Como se percebe, os fundamentos da prisão cautelar não se mostram, em princípio, desarrazoados ou ilegais, considerando-se, sobretudo, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva extraído a partir dos apontamentos recentes relacionados a crimes de tráfico (ambos os Pacientes) e de roubo (Paciente Bre no) a justificar a medida constritiva como garantia da ordem pública.
A propósito, vale destacar que, segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
Nesse sentido: HC 450.322/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018 (DJe 04/02/2019); HC 475.788/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018 (DJe 18/12/2018); HC 447.764/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019 (DJe 20/02/2019); HC 476.134/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2019 (DJe 19/02/2019). Assim, o caso em análise não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau, nas quais deverá constar a respectiva senha ou chave de acesso para consulta ao andamento processual, caso a página eletrônica da Corte requeira a sua utilização. Após, ouça-se o Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de junho de 2021. MINISTRA LAURITA VAZ Relatora (STJ - HC: 670878 MG 2021/0168794-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 07/06/2021)

Temos no caso em análise que, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, pois presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP, restando, portanto, devidamente fundamentada a decisão tanto que decretou quanto aquela que manteve a custódia cautelar do paciente, pois se mostra necessário assegurar a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução penal e a aplicação da lei penal.

Ressalto que o
conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Em outras palavras, em interpretação
a contrario sensu,
presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve ser indeferido o pedido de liberdade provisória. Para melhor análise, transcrevo o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código. (grifo nosso)

E neste sentido é a jurisprudência
, a saber:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO TENTADO. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é remansosa no sentido de que a determinação de encarceramento do réu antes de transitado em julgado o édito condenatório deve ser efetivada apenas se presentes e demonstrados os requisitos trazidos pelo art.
312
do
Código de Processo Penal
.

2. A comprovada condição de foragido do recorrente, pronunciado pelo crime de homicídio tentado - que perdura até hoje, transcorridos mais de 19 anos do fato criminoso - constitui motivação válida para o encarceramento provisório do acusado, tendo como fim assegurar o transcurso regular do processo e a aplicação da lei penal, no caso de eventual sentença condenatória, sobretudo se considerado que a presença do recorrente é indispensável para a realização do julgamento popular. Ordemdenegada. (
Processo:
RHC 44215 RJ 2014/0003793-2.
Orgão Julgador:
T6 - SEXTA TURMA.
Publicação:
DJe 22/04/2014.
Julgamento:
3 de Abril de 2014.
Relator:
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ/STJ).

A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou acerca da possibilidade de manutenção da segregação quando presentes seus requisitos, senão vejamos:

O conceito jurídico de ordem pública não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/1988). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins). Daí sua categorização jurídico-positiva, não como descrição do delito nem cominação de pena, porém como pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como
imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes.

Não da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social.

(
HC 101.300
, Rel. Min.
Ayres Britto
, julgamento em 5-10-2010, Segunda Turma,
DJE
18-11-2010.) (
GRIFEI
).

Não há que se alegar, ainda, que a decretação da custódia violaria o princípio da presunção de inocência, pois, de acordo

com os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) há, ainda que excepcionalmente, compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal.
(...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences
. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).
(
GRIFEI
).

Assim, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos
.

Quanto à alegação de que a não ocorrência da audiência de custódia impossibilitou a proposta de Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público, tem-se que tal não procede, pois, como se denota do próprio dispositivo da Lei, art.
28-A, da Lei nº 13.964/2019 (
pacote "anticrime"),
o paciente não
preenche os requisitos objetivos que a Lei estabelece
, senão, vejamos o dispositivo:

Art. 28-A.

Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

(...)

§ 2º O disposto no
caput
deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:

(...)

II -
se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas
;
(...).

Ressalto, por oportuno, que o próprio representante do órgão ministerial afirmou a impossibilidade de proposta de acordo ante a ausência de confissão do paciente, não restando configurado, portanto, o alegado prejuízo.

Quantos às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, reitero aqui o entendimento de que tais não são suficientes à revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, nos termos da Súmula 08 desta Egrégia Corte de Justiça e da jurisprudência pátria. Vejamos:

“
AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.”

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2.
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDIÇÃO DE USUÁRIO E NÃO TRAFICANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 33 PARA ART. 28, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. COGNIÇÃO INVIÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRECEDENTES DO STJ. 1
- Aferir se a droga apreendida se destinava ao consumo próprio, como alegam os impetrantes ou à mercancia ilícita, é questão que exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. NULIDADE DO FLAGRANTE DELITO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. (...)CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. PRISÃO PROCESSUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 4 -
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, sobretudo quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP como se nota da decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva acostada às fls. 103-107 (ID nº 2475967) para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e as circunstâncias efetivas do flagrante
, predominando na pequena cidade interiorana de Baião-PA o pequeno tráfico. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.”
(TJE/PA. 2599585, 2599585, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 20/12/2019).

Quanto às medidas cautelares do art. 319 do CPP, como cediço, estas não são obrigatórias, devendo o magistrado singular avaliar sua adequação ao caso concreto e, como visto, este entendeu não serem estas suficientes a coibir as atitudes criminosas do paciente que, como já exposto, é contumaz na prática delitiva.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,

não se observa na hipótese a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ
,
razão pela qual
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2021